Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-17.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUTOS N.o 1014060-17.2019.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA.
Recorrente: Joberson de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado
Em detida análise ao expediente de id. 39700496, vê-se que o juízo de origem “solicita informações acerca de eventual disponibilidade de link via Google drive para envio do arquivo ou ainda outro meio que julgue eficiente”, tendo em vista que os arquivos não comportariam a remessa por malote digital e o envio por Correios poderia apresentar certa demora.
Assim, à luz do despacho de id. 38448470, converto o julgamento em diligência, determinando que se oficie ao Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, sejam disponibilizados, por intermédio de link via Google Drive, os referidos arquivos midiáticos (reenvio do arquivo “80886 – Joberson~1.mp4” e mídia contendo a oitiva da vítima Poliane da Silva e Souza – Termo de Audiência de id. 16191967), que deverão ser encaminhados aos endereços eletrônicos: unificada.secretariacriminal@gmail.com; unificada.secretariacriminal@tjmt.jus.br;
Após, retornem conclusos.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada